Tribunal: STF
Processo: ADPF 1068
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Entidades requerentes investidas de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência de sua intervenção. Pedido deferido.



    Decisão



    A Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho -  Fenatest (e-STF, evento 143), a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS (e-STF, evento 148), a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - Fenamp (e-STF, evento 157), o Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do Rio Grande do Sul – UGEIRM (e-STF, evento 174), o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União – Sindilegis (e-STF, evento 186), a Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal - Fenasepe (e-STF, evento 193), a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria - CNTI (e-STF, evento 198) e a Associação Nacional dos Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho do Brasil — Andest do Brasil (e-STF, evento 206) requerem sua admissão no feito na qualidade de amici curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas das entidades requerentes e o objeto da controvérsia constitucional.



    Por fim, as entidades sindicais requerentes comprovaram, com inteira propriedade, a amplitude de suas atividades e a abrangência de sua representatividade perante as categorias funcionais diretamente afetadas pelo resultado final desta demanda.



    Soma-se a esses atributos a inequívoca aptidão das postulantes para contribuírem com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.



    Defiro, portanto, os pedidos de ingresso da Fenatest, da CNTS, da Fenamp, da UGEIRM, do Sindilegis, da Fenasepe, da CNTI e da Andest do Brasil na qualidade de amici curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente